Tribunal: TJMT
Processo: 0011954-49.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011954-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXSANDRA PONCE DE MAGALHAES SIMBAIBA registrado(a) civilmente como ALEXSANDRA PONCE DE MAGALHAES SIMBAIBA - CPF: 000.970.951-76 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ROBERTA REGINA PONCE DOS SANTOS SIMBAIBA - CPF: 039.899.101-40 (APELADO), ESPÓLIO DE ALOISIO DE JESUS DIAS SOARES registrado(a) civilmente como ALOISIO DE JESUS DIAS SOARES - CPF: 254.558.691-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ALOIZIO CORNELIO FERREIRA registrado(a) civilmente como ALOIZIO CORNELIO FERREIRA - CPF: 178.802.971-20 (APELADO), ESPÓLIO DE AMARILDO PEDRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como AMARILDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 442.264.541-20 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (APELADO), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO BATISTA TELES registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO BATISTA TELES - CPF: 362.631.411-15 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 267.768.801-82 (APELADO), RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 705.380.001-63 (APELADO), ESPÓLIO DE SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS registrado(a) civilmente como SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS - CPF: 023.483.201-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONVERSÃO DE CR$ EM URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CRITÉRIOS LEGAIS DESCUMPRIDOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de liquidação de sentença, homologou laudo pericial e julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório em favor dos exequentes, servidores públicos estaduais beneficiados por decisão condenatória que reconheceu defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da alegação de omissão do juízo quanto ao pedido de esclarecimentos ao perito; e (ii) saber se o laudo pericial observou corretamente os critérios fixados no art. 22, da Lei n. 8.880/1994, especialmente quanto à data de referência para conversão da moeda e consideração da reestruturação das carreiras dos servidores.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juízo de origem determinou a manifestação do perito sobre os pontos controvertidos.

4. O laudo pericial homologado adotou como referência para a conversão monetária data distinta da prevista no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, utilizando o dia do efetivo pagamento, sem comprovação nos autos da data do pagamento dos vencimentos entre novembro/1993 e fevereiro/1994.
5. Em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.101.726/SP), na ausência de prova da data de pagamento, aplica-se a regra legal que fixa o último dia do mês como parâmetro para conversão.

6. A adoção de critério diverso implica nulidade da perícia homologada, impondo a realização de nova perícia técnica, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a realização de nova perícia judicial.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial precedida de manifestação do perito sobre as impugnações formuladas pelas partes.

2. É nulo o laudo pericial que adota critério de conversão monetária em desacordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, sem comprovação da data do efetivo pagamento da remuneração dos servidores públicos.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 477, § 2º, II; Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13.05.2009; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004627-76.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1015063-94.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Liquidação de Sentença, manejados pelos Recorridos, homologou o laudo pericial e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório (id. 315907955, págs. 01//05).

O Apelante levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que não houve observância do disposto no artigo 477, §2º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular deixou de determinar que o perito judicial prestasse os devidos esclarecimentos acerca das impugnações por ele apresentadas, quanto à metodologia adotada nos cálculos e à ausência de análise sobre a reestruturação das carreiras dos Apelados.

No mérito, alega que o laudo pericial homologado não observou o comando constante do acórdão transitado em julgado, o qual determinou que, em liquidação de sentença, fosse apurado se a reestruturação da carreira teria absorvido eventual perda salarial decorrente da conversão da moeda.

Sustenta que o perito, embora intimado, manteve-se inerte quanto às divergências apontadas pelo assistente técnico do Estado, deixando de responder aos quesitos formulados.

Afirma que o laudo técnico considerou de forma incorreta a data do efetivo pagamento (14/04/1994) como parâmetro para a conversão monetária, contrariando o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, que determina a utilização do último dia do mês de referência.

Aduz que não há qualquer comprovação nos autos de que os servidores estaduais recebiam seus vencimentos no dia 10 do mês subsequente, razão pela qual o laudo estaria eivado de nulidade.

Reitera que a perícia desconsiderou as leis estaduais que promoveram a reestruturação das carreiras e recompuseram as perdas decorrentes da conversão monetária, especialmente as Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994, as quais, segundo sustenta, absorveram integralmente os percentuais de defasagem apurados.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de nova perícia ou complementação da prova técnica.

Os Recorridos apresentaram
contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 315907966, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Liquidação de Sentença, manejados pelos Recorridos, homologou o laudo pericial e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório.

Denota-se dos autos que Alexsandra Ponce de Magalhães Simbaiba, Aloísio de Jesus Dias Soares, Aloizio Cornélio Ferreira, Amarildo Pedro de Oliveira, Cleiton de Souza Jacobina, Clézio André Gomes de Oliveira, Daniel de Almeida Dias, José Aparecido Batista Teles, Luiz Antônio de Oliveira Campos, Ricardo Barbosa dos Santos e Siderlei Sebastião Custódio Martins propuseram a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de valores decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Os pedidos foram julgados procedentes. Veja-se:

“EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO
formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência,
JULGO O PROCESSSO
, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixao em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” (Sic).

No julgamento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, este Tribunal de Justiça deu provimento parcial, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios e par determinar a apuração do percentual da defasagem remuneratória fosse feita por liquidação a sentença, cuja ementa foi assim redigida:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS PARA URV — RECEBIMENTO — CABIMENTO — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — VIABILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

A sentença pode determinar a apuração do valor devido pela defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Estado, por liquidação. Contudo a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (Sic).

Retornando os autos à Comarca de origem, os Autores apresentaram petição de liquidação de sentença (id. 315906873, págs. 79/84).

O Julgador singular determinou a realização de perícia (id. 315906889, págs. 01/04).

O Perito nomeado apresentou o laudo (id. 315907917, págs. 01/29).

A parte Autora concordou com o laudo (id. 315907921, pág. 01) e o Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação (id. 315907922, págs. 01/16).

O Juízo singular determinou que o perito manifestasse sobre a Impugnação (id. 315907924, pág. 01).

O
Expert
apresentou manifestação (id. 315907934, págs. 01//05).

O Estado de Mato Grosso manifestou sobre a resposta do Perito, juntando parecer técnico (id. 315907942, págs. 01/07).

O Magistrado singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Dito isso, e, à vista da legislação pertinente,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
discriminados em Id. 115134343 à 115134363 e 143910770 à 143910772, em favor da parte Exequente, considerando a fixação honorária posta acima e, consequentemente,
julgo extinto
o cumprimento de sentença nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino
a expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente e Patrono, observando-se o disposto no artigo 535, §3º do CPC, bem como na Constituição Federal.” (Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 315907957, págs. 01/10) que foram rejeitados. Veja-se:

“
Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da decisão prolatada nos autos.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve observância do disposto no artigo 477, §2º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular deixou de determinar que o perito judicial prestasse os devidos esclarecimentos acerca das impugnações por ele apresentadas, quanto à metodologia adotada nos cálculos e à ausência de análise sobre a reestruturação das carreiras dos Apelados.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que a prejudicial não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado, o Magistrado singular determinou que o Perito prestasse esclarecimento sobre as questões levantadas na Impugnação, conforme determinação constante do id. 315907924, pág. 01.

Registro que os esclarecimentos do
Expert
constam do id. 315907934, págs. 01/05.

Diante disso, não há falar em inobservância da regra do
artigo 477, §2º, II, do CPC. Logo, a prejudicial deve ser afastada.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se à validade da perícia homologada, especialmente quanto à conformidade dos critérios utilizados pelo expert judicial com os parâmetros fixados no título executivo judicial.

É sabido que a apuração de eventual defasagem remuneratória resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) deve obedecer estritamente ao que dispõe o artigo 22, da Lei n. 8.880/1994 que assim dispõe:

“Art. 22
– Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º – O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º – Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º – O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º – As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º – O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º – Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do
caput
deste artigo.

§ 7º – Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.” (Destaquei).

Nos termos da norma supratranscrita, o valor da URV a ser considerado deve corresponder ao do último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro e fevereiro de 1994.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.101.726/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 15), consolidou entendimento segundo o qual, para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do término do mês, deve prevalecer o valor da URV correspondente à data do efetivo pagamento, e não aquele relativo ao último dia do respectivo mês:

“[...] 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.

3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
[...]. (STJ, REsp 1101726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13.5.2009).” (Negritei).

No caso vertente, verifico que inexiste prova acerca da data em que ocorreram os pagamentos, referentes ao período de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Dessarte, deve prevalecer a regra prevista na Lei n. 8.880/1994, que determina a utilização do valor da URV correspondente ao último dia de cada mês.

Frise-se que Constituição do Estado de Mato Grosso autoriza o pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares “até o dia dez do mês seguinte ao que se refere” (artigo 147, § 2º), o que, todavia, não tem o condão de modificar o critério de conversão fixado pela legislação federal.

Analisando com acuidade o laudo pericial, observo que o
expert
judicial, ao elaborar os cálculos, adotou como parâmetro o valor da URV do dia
14 de abril de 1994
para os pagamentos de março de 1994, sob o argumento de que essa seria a data do efetivo pagamento.

Tal procedimento contraria o disposto no artigo 22 da Lei n. 8.880/94, que expressamente determina que o marco de conversão deveria considerar o último dia do mês.

Não há desconsiderar que o
parecer técnico apresentado pelo Assistente do Recorrente demonstrou que o perito judicial se afastou dos parâmetros legais, ao adotar, indevidamente, o disposto no artigo 25, da mencionada norma, em substituição ao critério previsto no artigo 22.

Dessa forma, é incontroverso que o critério utilizado pelo Perito mostra-se inadequado, impondo-se a realização de nova perícia, observando-se a regra do referido dispositivo legal (art. 22).

Corroborando o entendimento, trago à baila julgados desta Corte de Justiça sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.880/1994
. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que homologou o laudo pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial sem análise das impugnações apresentadas; (ii) saber se é possível reconhecer litispendência em relação a um dos autores que teria ajuizado ação idêntica; e (iii) analisar se o laudo pericial observou a metodologia correta prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 para conversão do CR$ em URV.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois envolve o exame da regularidade do laudo pericial e da observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser enfrentada em conjunto com o mérito recursal.

4. A preliminar de litispendência não foi conhecida por ausência de arguição na instância originária, o que impede a análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

5.
A perícia judicial não seguiu a metodologia prevista pelo art. 22, da Lei nº 8.880/1994, visto que aplicou parâmetros incorretos para conversão do CR$ em URV. Assim, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida baseada em nova perícia a ser realizada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É necessária à realização de nova perícia judicial quando os parâmetros utilizados no cálculo da conversão do CR$ em URV não observarem o disposto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1101726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13.5.2009. (N.U 1015063-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).” (Destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. URV. PERÍCIA CONTÁVIL REALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS.
LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N. 8.880/94
.
NULIDADE DA PERÍCIA
.
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou laudo pericial contábil e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que constatou defasagem remuneratória na conversão da moeda para URV observou os critérios legais fixados no art. 22, da Lei n. 8.880/94.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STF, assegura ao servidor o direito à recomposição salarial caso demonstrada perda remuneratória na conversão monetária prevista na Lei n. 8.880/94.

4. A perícia judicial, contudo, desconsiderou vantagens pessoais previstas no § 3º, do art. 22, da referida Lei, bem como não analisou adequadamente as rubricas “Dif. Conv. MP-482 URV” constantes nas fichas financeiras, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

5. Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão homologatória da perícia e determinar a realização de novo laudo contábil.

Tese de julgamento: "1.
A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n. 8.880/94
, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

(N.U 1004627-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025).” (Negritei).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa
e,
no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, a fim de
anular a sentença recorrida
e determinar a
realização de nova perícia judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025